Tribunal: TJPA
Processo: 0807893-18.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807893-18.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: BRUNO NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA – MÉRITO: DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO E SUSPENSÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO CONTRATO QUE SE PRETENDE RESCINDIR, BEM COMO ABSTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO TEM CARÁTER DE IRREVERSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

1.1. Em sede de preliminar, arguiram as agravantes, a nulidade da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que o Juízo a quo a proferiu, sem antes lhe oportunizar o prévio contraditório, salientando que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida. Razão não assiste as agravantes, vez que a decisão agravada trata de tutela provisória de urgência, afastando assim, a aplicabilidade do caput do 9º do CPC, impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

2.MÉRITO

2.1. Decisão agravada que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar às empresas rés, ora agravantes, que cessassem e suspendessem toda e qualquer cobrança relativa ao contrato que se pretende a rescisão, determinando, ainda que as mesmas se abstivessem de proceder a restrição de crédito do autor juntos aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2.2. Aduzem as agravantes que, a tutela antecipada deferida satisfez e exauriu a questão de mérito, implicando em dizer que o perigo de irreversibilidade se constitui como efeito considerável, requerendo a revogação da liminar nos termos do art. 300, §3º do CPC, reforçando assim a tese de inexistência do dever de indenização quando ambas as partes estiverem inadimplentes, não havendo que se pleitear qualquer indenização, ressarcimento ou compensação.

2.3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

2.4. Compulsando o acervo probatório existente, no momento, a única conclusão que se pode chegar, é a de que houve a celebração de um pacto obrigacional entre as parte, e que após decorrido o prazo de quase um ano da data estipulada para entrega da unidade imobiliária, o agravado manifestou sua vontade em rescindir o referido pacto, por suposto descumprimento por parte das agravantes, restando ainda esclarecer, no decorrer do tramite processual, quem de fato deu ensejo a inadimplência, fatos estes que inviabiliza, por hora, qualquer decisão no sentido de suspender a liminar deferida.

2.5. Ademais, parece ilógico obrigar o adquirente/ora agravado a pagar as parcelas vincendas de imóvel que não deseja mais adquirir, porquanto ausente também a possibilidade de irreversibilidade da medida, considerando que a decisão recorrida não traz determinação acerca de antecipação de valores ou de rescisão do contrato, o que por só já afasta a tese de que a referida decisão tenha caráter satisfativo, como como quer fazer crer as agravantes.

2.6.
In casu,
a fumaça do bom direito não milita a favor das agravantes, pois as provas carreadas aos autos por si, são insuficientes para sustentar suas alegações, ou, a ensejar a modificação da decisão interlocutória ora combatida.

2.7. Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

3. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravantes
FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA
e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e BERLIM INCORPORADORA LTDA
e ora agravado
BRUNO NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 0807893-18.2018.8.14.0000

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: BRUNO NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, inconformadas com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Proc. nº. 0847713-14.2018.8.14.0301)
,
deferiu tutela antecipada de urgência para determinar às empresas rés, ora agravantes, que cessassem e suspendessem toda e qualquer cobrança relativa ao contrato que se pretende a rescisão, determinando ainda que as mesmas se abstivessem de proceder a restrição de crédito do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo como ora agravado
BRUNO NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA.

Alegam as agravantes que o autor, ora recorrido, ajuizou a referida ação, aduzindo que celebrou Contrato de Promessa de Compra e Venda de uma unidade autônoma nº. 803-B TORRE LESTE, do Edifício Torres Devant, localizado na Tv. Pirajá, 520, bairro Pedreira, Belém/Pa, afirmando que a entrega da obra estaria atrasada injustificadamente.

Sustentam que a parte autora requereu em sede de tutela antecipada o imediato bloqueio das parcelas vincendas até a rescisão contratual, cessação da exigibilidade do contrato com proibição da inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, tendo o Juízo de 1º grau deferido tal pleito, sem que tivesse sido oportunizado às agravantes se manifestarem a respeito da matéria, o que fere o disposto no art. 10 do CPC.

Afirmam que, a decisão proferida pelo Juízo de Origem não se enquadra na hipótese de tutela de urgência e de nenhuma outra hipótese descrita no art. 9º do CPC, não podendo, dessa forma, ser proferida contra uma das partes sem que seja previamente ouvida, ante a flagrante violação do princípio do contraditório.

Ressaltam também que a tutela antecipada deferida satisfez e exauriu a questão de mérito, implicando em dizer que o perigo de irreversibilidade se constitui como efeito considerável, requerendo a revogação da liminar nos termos do art. 300, §3º do CPC.

Reforçam a tese de inexistência do dever de indenização quando ambas as partes estiverem inadimplentes, não havendo que se pleitear qualquer indenização, ressarcimento ou compensação.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1019, I, do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, e preliminarmente, nulidade da decisão agravada em virtude de a mesma ter concedido o pleito liminar sem oportunizar o prévio contraditório, sem que houvesse situação de risco que justificasse, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC e, no mérito, provimento ao presente recurso, para reformar a decisão ora combatida, confirmando a liminar ora requerida.

Coube-me, por distribuição, o julgamento do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 1054834).

Em sede das contrarrazões (Id. 1134401), pugna o agravado pelo improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Importante esclarecer inicialmente que, o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo, não se podendo examinar as questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

Ab inítio
, esclareço que embora a matéria relativa à nulidade da decisão ora combatida tenha sido arguida no mérito do recurso, por questão de técnica processual, analisarei como questão preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Em sede de preliminar, arguiram as agravantes a nulidade da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que o Juízo ad quo proferiu a decisão ora recorrida, sem antes lhe oportunizar o prévio contraditório, salientando que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que seja previamente ouvida, ainda que se trate de matéria que o juiz deve conhecer de ofício, sob pena de nulidade, vez que se caracteriza como “decisão surpresa”, procedimento que contraria as disposições do artigo 9º do CPC.

Ocorre que, o decisum que determinou a cessação e suspensão de toda e qualquer cobrança relativa ao contrato que se pretende a rescisão, ainda que as mesmas se abstivessem de proceder a restrição de crédito do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, trata-se de tutela provisória de urgência, afastando assim a aplicabilidade do caput do dispositivo acima citado, conforme disposição do parágrafo do citado dispositivo.

Vide art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único
.
O disposto no caput não se aplica
:

I
-
à tutela provisória de urgência
;

Desse modo, não assiste razão as agravantes quanto a alegação de cerceamento de defesa, impondo-se assim a rejeição da preliminar em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Ultrapassada a referida preliminar e, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando à análise meritória.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar às empresas rés, ora agravantes, que cessassem e suspendessem toda e qualquer cobrança relativa ao contrato que se pretende a rescisão, determinando que as mesmas se abstivessem de proceder a restrição de crédito do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, aduzem as agravantes que a tutela antecipada deferida, satisfez e exauriu a questão de mérito, implicando em dizer que o perigo de irreversibilidade se constitui como efeito considerável, requerendo a revogação da liminar nos termos do art. 300, §3º do CPC, reforçando assim a tese de inexistência do dever de indenizar quando ambas as partes estiverem inadimplentes, não havendo que se pleitear qualquer indenização, ressarcimento ou compensação.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados foram verdadeiros.

Em análise detida dos autos, observa-se que o agravado celebrou com as agravantes em 23 de janeiro de 2014, Contrato de Compromisso de Venda e Compra de unidade autônoma no residencial Torres Devant (id. 5820952 - autos de 1º Grau), a qual tinha como prazo de entrega, já computado o de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), o mês de dezembro de 2017, o que não teria ocorrido, ensejando assim, o ajuizamento da referida demanda em 27.07.2018 (Id. 5820883).

Por sua vez, as agravantes colacionaram aos autos de 1º Grau – Pje (id. 8818054) notificação expedida em 13/09/2018, informando o ora agravado acerca da existência de inadimplência, quanto as obrigações pactuadas no contrato supramencionado.

Compulsando o acervo probatório existente, no momento, a única conclusão que se pode chegar, é a de que houve a celebração de um pacto obrigacional entre as partes e, que, após decorrido o prazo de quase 01 (um) ano da data estipulada para entrega da unidade imobiliária, o agravado manifestou sua vontade em rescindir o referido pacto, por suposto descumprimento por parte das agravantes, restando ainda esclarecer, no decorrer do tramite processual, quem de fato deu ensejo a inadimplência, fatos estes que inviabiliza por hora qualquer decisão no sentido de suspender a liminar deferida.

Ademais, parece ilógico obrigar o adquirente/ora agravado a pagar as parcelas vincendas de imóvel que não deseja mais adquirir, ausente também a possibilidade de irreversibilidade da medida, considerando que a decisão recorrida não traz determinação acerca da antecipação de valores ou de rescisão do contrato, o que por si só já afasta a tese de que a referida decisão tenha caráter satisfativo, como quer fazer crer as agravantes.

Destarte, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nessa senda, é cediço que, tendo as agravantes arguido em Agravo de Instrumento à reforma da decisão ora vergastada, recai sobre estas o múnus precípuo de comprovarem a ocorrência de possíveis prejuízos, em caso de manutenção da referida decisão, o que não restou demonstrado no caso em questão.

Nesse sentido, não vislumbro a existência de perigo de lesão grave ou de difícil reparação em favor das agravantes, mas sim, em benefício do agravado, uma vez que, se reformada a decisão agravada, este será obrigado a continuar arcando com as parcelas de imóvel que não lhe fora entregue, e que, por suposto descumprimento da obrigação por parte das agravantes, manifesta vontade em não mais continuar com o negócio jurídico.

In casu,
a fumaça do bom direito não milita a favor das agravantes, pois as provas carreadas aos autos são insuficientes para sustentar suas alegações, ou, a ensejar a modificação da decisão interlocutória ora combatida.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. I -
Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
. II - Hipótese em que o Réu/Agravada traz provas que contrapõe o domínio do imóvel objeto da lide. III - Considerando que ao imóvel objeto da lide é o estabelecimento da Ré/Agravada, a qual presta serviços de saúde e laboratoriais no Município é evidente o risco de irreversibilidade da medida liminar, o que resta vedado, por força do §2º, do art. 273, do CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.04020337-29, 165.645, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29, Publicado em 2016-10-05).” (Negritou-se).

No que se reporta, a alegação de que o autor/ora agravado não teria adimplido integralmente com suas obrigações, deixo de analisar o deferimento do pleito à título de indenização, tendo em vista que, a indenização por danos morais e materiais não foi matéria da decisão debatida em questão, que apenas tratou acerca da suspensão das cobranças e da proibição de inscrição dos dados do agravado nos cadastros de proteção ao crédito. Assim sendo, não cabe em recurso de Agravo de Instrumento discutir matéria não apreciada na decisão interlocutória recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância, ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição.

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/03/2020